Tribunal: STF
Processo: AI 459909
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À  CONSTITUIÇÃO. HABEAS
   CORPUS DE OFÍCIO..DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO
   AGRAVANTE. ORDEM DEFERIDA.
1.      É pacífica a jurisprudência
   desta Corte ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de
   ofensa indireta à Constituição Federal.
2.      Habeas corpus
   deferido de ofício para declarar extinta a punibilidade do ora
   agravante (artigos 193, II, do RISTF e 109, VI, do Código Penal).